Tribunal: TJDFT
Processo: 0711499-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos, etc... O Distrito Federal interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão proferida em sede de Cumprimento de Sentença Coletiva (ID 151361927 – proc. 0706224-18.2022.8.07.0018) que, após superveniência do acórdão prolatado no AGI 0727483-26.2022.8.07.0000, determinou o prosseguimento do feito nos seguintes termos: “Por ocasião do julgamento do AGI interposto pela parte exequente, tem-se que assim determinou o indigitado acórdão (ID 149808753): À vista do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para rejeitar a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença e determinar que o feito seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, com a publicação da Emenda Constitucional 113, incidirá a taxa SELIC que engloba juros e correção monetária. Desta forma, em cumprimento ao que restou decidido, encaminhem os autos à Contadoria para atualização dos cálculos em conformidade com os parâmetros acima referenciados. Sobrevindo o cálculo, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se os requisitórios de pagamento, ficando a transferência do valor depositado em benefício da parte credora condicionado ao trânsito em julgado do AGI, haja vista que, eventual reforma do julgado ensejará o adimplemento a menor do crédito apurado.” Em síntese, aduz o Agravante que a definição do quantum debeatur e a expedição de Precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado do acordão em que se discute o índice de correção monetária, revelando-se prematura a homologação de cálculo e a expedição dos requisitórios de pagamento. Argumenta que uma eventualíssima expedição de requisitório somente poderia ser do valor incontroverso. Afirma que há risco de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à Exequente-Agravada antes da correta definição sobre o tema. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso “para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento interposto. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema 28 STF quanto à modalidade de requisitório”. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Contrarrazões apresentadas. É a suma dos fatos. Decido. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. A mesma decisão ora agravada foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo exequente (AI07095969220238070000), no bojo do qual esta eg. Sétima Turma, dando provimento parcial ao recurso, a reformou para que a execução prossiga somente pela parte incontroversa. Em cumprimento àquele acórdão, o MM. Juiz proferiu nova decisão, agora para determinar a expedição das requisições de pagamento do montante incontroverso, e, quanto ao valor controverso, para condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do AI0727483-26.2022.8.07.0000, em que se discute o índice de correção monetária do débito exequendo. A r. decisão ora agravada, assim, foi substituída pelo provimento recursal, o que ensejou nova decisão com conteúdo diverso. Nesse contexto, a pretensão inicial do recorrente, visando reformar a determinação de expedição de RPV pelo valor total da dívida mesmo antes do trânsito em julgado da impugnação do devedor, perdeu o objeto, e, por isso, encontra-se prejudicada. Diante destas considerações, deixo de conhecer do presente recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator